Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. PREPARO. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA.
1. Na linha do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, da decisão que acolher o pedido de revogação da gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, dispensado o recolhimento do preparo até decisão.
2. Nos termos do art. 10 c/c art. 98, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e do art. 8o da Lei no 1.060/50, a revogação da gratuidade de justiça deve observar prévia oportunidade de manifestação do beneficiário, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.